Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729748-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 63471101, verbis: “Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Romildo Sousa Ribeiro contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravado e homologou o saldo remanescente da dívida no valor de R$ 1.011.160,08 (um milhão e onze mil e cento e sessenta reais e oito centavos). Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão interlocutória merece reforma, uma vez que a impugnação aos cálculos foi rejeitada mesmo diante da apresentação de firme prova documental que demonstrou o excesso de cobrança realizado pelo agravado. Alega que os cálculos apresentados pelo agravado não utilizaram corretamente os parâmetros fixados no acórdão de ID. 58878276 e não atualizaram os valores bloqueados via sistema Sisbajud. Relata que, após análise pormenorizada da memória de cálculos apresentada, verificou-se um excesso de cobrança de R$ 238.895,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Argumenta que o saldo devedor real, após abatimento do crédito cedido pelo agravado, resulta em R$ 772.264,51 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Enfatiza que os valores pagos e levantados pelo agravado devem ser atualizados até a data do pagamento efetivo, pois a atualização incorreta resulta em enriquecimento ilícito do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento do saldo residual no importe de R$ 238.895,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, fixando o valor devido em R$ 772.264,51 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Alternativamente, requer a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração e ratificação dos cálculos apresentados pelo agravante. Por meio do despacho de ID no 62160711, facultou-se ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, bem como sobre eventual preclusão da matéria nele ventilada, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, a petição de ID no 62610179, informando que não há certidão de publicação da decisão recorrida, razão pela qual não haveria de se falar em intempestividade do recurso ou preclusão da matéria nele ventilada”. Acrescente-se que, por ocasião da referida decisão, restou indeferido o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com base na alegação de intempestividade. No mérito, pugnando pelo não provimento do agravo (ID no 61749119). É o relato do necessário. Passa-se à decisão De uma melhor análise dos autos, verifica-se que, apesar do esforço argumentativo expendido pelo agravante em suas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. A teor do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Importa esclarecer que, em que pese o agravante tenha justificado a tempestividade do presente recurso com base no argumento de que a decisão recorrida não foi publicada no DJe, é certo que o seu comparecimento espontâneo aos autos supre a necessidade de intimação, conforme previsão do art. 239, §1o, do CPC. Além disso, o art. 188, do mesmo Código instrumentário, dispõe que os atos processuais independem de forma determinada, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Nesse sentido, confira-se o entendimento já esposado por esta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PRECLUSÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a necessidade de intimação, conforme previsão do art. 239, § 1o, do CPC. 2. Quando o magistrado singular, em decisão interlocutória, determina prazo para impugnação da perícia contábil e a parte, apesar de intimada, mantém-se inerte, opera-se a preclusão temporal, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. 3. O abatimento decorrente da Lei 8.088/90 não foi objeto do título judicial em liquidação, inferindo-se que a fase de conhecimento da Ação Civil Pública era a ocasião adequada para suscitar a matéria e debatê-la. 4. A fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. 5. O abatimento pretendido não se refere à situação superveniente ao título judicial, cuidando-se, portanto, de matéria anterior à sentença, que poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação. 6. Recurso não provido” (Acórdão 1800652, 07350801220238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, em análise de pedido de tutela de evidência, e tendo os documentos carreados aos autos, deferiu tutela possessória em favor do demandante, determinando que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho relativamente ao imóvel indicado nos autos. 2. Arguida a intempestividade do agravo de instrumento em sede de agravo interno e contrarrazões. 3. O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°). 4. Esta Corte de Justiça, no Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (arts. 43, §2°, e 60). 5. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequívoca sua ciência 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido” (Acórdão 1312875, 07449959020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO MEDIANTE RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que, a despeito da nulidade da intimação a que se refere o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, comparece espontaneamente e é intimada mediante a retirada dos autos do cartório em carga pelo advogado, deve apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, consoante a inteligência dos §§ 8o e 9o do artigo 272 do mesmo diploma legal. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1170875, 07211093320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, constata-se que o agravante tinha pleno conhecimento do conteúdo da decisão objeto deste agravo de instrumento desde 20/6/24, quando requereu a suspensão da expedição do alvará em favor do agravado (ID no 201148931, dos autos de referência). Portanto, iniciado o prazo para interposição de recurso no dia útil seguinte, em 21/6/24, o prazo final para seria em 12/7/24. Como o presente recurso somente foi protocolado em 18/7/24, resta configurada a sua intempestividade, de modo que não deve ser conhecido. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator